Tribunal: TJSP
Processo: 0000533-07.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude de flagrante inexistente – Afastamento – Apelante não preso – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente concorreu para a subtração da res em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima Pena

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude de flagrante inexistente – Afastamento – Apelante não preso – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente concorreu para a subtração da res em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – PRELIMINAR ARGUIDA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000533-07.2017.8.26.0537, da Comarca de Santo André, em que é apelante ESDRAS
JOAQUIM SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
2
VOTO no 1809
APELAÇÃO no 0000533-07.2017.8.26.0537
COMARCA: Santo André (2a Vara Criminal)
APELANTE: Esdras Joaquim Silva
APELADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Teresa Cristina Cabral Santana
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Preliminar de nulidade em virtude de flagrante inexistente
Afastamento
Apelante não preso
Absolvição por
insuficiência probatória
Descabimento
Materialidade e
autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o
recorrente concorreu para a subtração da res em concurso de
agentes e restrição de liberdade da vítima Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério
trifásico Regime fechado adequado e compatível com a
gravidade do crime PRELIMINAR ARGUIDA REJEITADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Esdras Joaquim Silva contra a r. sentença de fls. 385/389, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e V, do Código
Penal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 05 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
3
Nas razões de seu recurso (fls. 455/465), pleiteia
a defesa a anulação de todo o processo por suposta ilegalidade na prisão,
sendo a prova ilícita.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 469/474).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso da defesa (fls. 508/511).
É o relatório.
Ab inititio, a preliminar de nulidade arguida pela
defesa não comporta acolhimento.
A Defesa alega que o apelante foi indevidamente
preso, sendo violados direitos e garantias.
Contudo, como apontado pelo I. Procurador de
Justiça “a suposta prisão ilegal do apelante nunca ocorreu. Foram os
corréus que foram presos, não o apelante. Este somente foi ouvido pela
autoridade policial e liberado imediatamente. O fato de constar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
4
expressão “preso” no termo é mero erro de digitação, passível de ser
cometido por qualquer profissional que digita diversos documentos por
dia. Não configura “prisão ilegal”, e não vicia os autos” (fls. 509).
De fato, observando-se os autos do inquérito
policial ocorreu a prisão em flagrante dos corréus Leandro Tavares e
Leandro Pereira, a qual foi relaxada posteriormente. No tocante ao
apelante, constata-se que ele foi conduzido à Delegacia de Polícia no dia
20 de março de 2017, e não foi de forma alguma, preso, uma vez que havia
notícias de que, dias antes, havia telefonado para os corréus.
Ademais, toda a prova acusatória produzida na
fase administrativa foi reproduzida na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que afasta a incidência de qualquer
nulidade, sendo o inquérito policial mero procedimento administrativo e,
eventual irregularidade, não tem o condão de nulificar o processo judicial,
afastando-se a tese defensiva.
Devidamente rechaçada a preliminar arguida, no
mérito, o recurso defensivo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
5
Consta da denúncia que, no dia 08 de março de
2017, por volta das 08hs30min., na Avenida Padre Anchieta, Bairro
Jardim, Cidade e Comarca de Santo André, os corréus Leandro Tavares da
Silva e Leandro Pereira, agindo com identidade de desígnios, subtraíram
para si, mediante grave ameaça, consistente na simulação do emprego de
arma de fogo contra T.J.M., que teve sua liberdade restringida,
medicamentos diversos da marca Florien, avaliados em R$5.361,16 (cinco
mil, trezentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), e medicamentos
diversos da marca Eagron, avaliados em R$12.539,50 (doze mil,
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), pertencente a
Transfarma Ltda.. Consta ainda que, entre os dias 7 e 8 de março de 2017,
na Cidade e Comarca de Santo André, o ora apelante Esdras Joaquim
Silva, teria concorrido de qualquer forma com Leandro Tavares da Silva e
Leandro Pereira para a prática do crime de roubo, fornecendo a eles
informações privilegiadas que obtinha em razão de seu emprego na
empresa Quality, transportadora dos medicamentos da empresa Transfarma
Ltda..
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelos
boletins de ocorrência (fls. 15/24 e 66/71), pelo auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação (fls. 25/28), bem como pela prova ora oral
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
6
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial, confessou a prática
delitiva. Esclareceu que trabalhava na empresa Quality, terceirizada para o
transporte de medicamentos da empresa Transfarma Ltda. Afirmou que
conhecia Leandro Tavares e Leandro Pereira do bairro onde reside, tendo
passado à eles informações sobre a entrega de medicamentos no dia dos
fatos. Afirmou que a carga roubada seria vendida para um receptador e, o
dinheiro amealhado, seria dividido entre os três. Contudo, os dois rapazes
foram presos (fls. 78/79).
Em Juízo, o apelante negou a prática delitiva,
afirmando que conhecia os acusados Leandro Pereira e Leandro Tavares,
mas não lhes forneceu qualquer informação sobre a carga transportada, não
participando do delito (fls. 331/334).
Malgrado
a
aludida
versão
exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
7
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Com efeito, os corréus em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, na presença inclusive do Defensor do
apelante, afirmaram que abordaram a vítima e que a mantiveram no
interior do veículo, subtraindo, após, a carga que estava no interior dele.
Esclareceram que foi o apelante Esdras quem passou as informações sobre
a carga, veículo, local e horário, permitindo assim a prática delitiva (fls.
325/330).
Assim, a confissão com a delação perpetrada
pelos corréus Leandro Tavares e Leandro Pereira, em Juízo, é prova
convincente, precisa e clara para imputar ao apelante a prática delitiva.
Por outro lado, a vítima, ouvida em juízo, afirmou
que estava efetuando o transporte de medicamentos, quando foi abordada
por dois rapazes, reconhecendo o acusado Leandro Pereira como sendo a
pessoa que anunciou o assalto e adentrou em seu veículo, enquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
8
corréu Leandro Tavares permanecia no interior de um veículo Gol, o qual
acompanhou seu automóvel. Relatou que permaneceu com eles,
aproximadamente, uma hora, efetuando a parada do automóvel em um
determinado local, tendo os corréus efetuado a retirada das mercadorias,
colocando-as no automóvel em que estava o réu Leandro Tavares, tendo
sido libertado nesse momento, acionando a polícia, a qual deteve os
corréus com parte da mercadoria subtraída, reconhecendo-os em Juízo,
afirmando que, na Delegacia, tomou conhecimento de que outro rapaz, de
nome Esdras, teria passado informações que tornaram possível a prática do
delito, não sabendo quem seria o apelante Esdras (fls. 311/317).
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não
conhecer o autor da subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
9
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
A par disso, o policial militar Daniel Corassini
Ribeiro dos Santos, relatou que estava em patrulhamento de rotina quando
notou a atitude suspeita de dois rapazes no interior de um veículo Gol, cor
vermelha, sem os bancos traseiros, visualizando várias caixas nesse lugar.
Efetuada a abordagem tomou conhecimento de que as mercadorias
encontradas nas caixas haviam sido subtraídas dias antes. Por fim,
reconheceu em Juízo os corréus Leandro Tavares e Leandro Pereira como
sendo os dois ocupantes do automóvel (fls. 255/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
10
O policial civil João Jorge Sobrinho, ouvido em
Juízo, asseverou que efetuou as investigações do delito perpetrado pelos
acusados, esclarecendo que os réus Leandro Tavares e Leandro Pereira
abordaram a vítima e subtraíram os bens, enquanto que o acusado Esdras
passou informações que tornaram possível a prática do delito Afirmou que
na empresa vítima houve apuração administrativa que levantou a suspeita
sobre o apelante, uma vez que ele trabalhava em uma empresa terceirizada
que prestava serviços para a empresa vítima (fls. 258/265).
Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto
de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. A esse
respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular
na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que suas declarações não se harmonizem com outras provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
11
idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo,
sob a garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo
somente em razão de sua condição profissional” (Apelação
Criminal n° 990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles
Abreu, j. 28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio
de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o apelante praticou o delito de
roubo, em especial pelas declarações prestadas pelos corréus pelos
policiais tanto em solo policial quanto em juízo, mostrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
12
absolutamente descabia a tese defensiva de absolvição por insuficiência
probatória.
As testemunhas de Defesa não presenciaram os
fatos, apenas discorreram sobre a personalidade e conduta dos réus e do
apelante (fls. 318/324).
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, foi empregada violência e
grave ameaça, sendo desapossado os bens da vítima, consumando-se o
delito, mesmo com parte da res recuperada.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
13
maneira segura e coesa que o apelante agiu conjuntamente com outros dois
rapazes que a abordaram, fornecendo informações, anuindo, assim, um na
conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento de
pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível,
mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando
um resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pela restrição de liberdade. Com efeito, a vítima asseverou que teve
sua liberdade restringida por aproximadamente uma hora. Insta salientar
que, para efeito de configuração da majorante do roubo, não se exige que a
privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, mesmo
porque, em tal hipótese, na qual a vítima permanece detida por tempo
considerável, a privação de sua liberdade da vítima acarretaria na
configuração dos delitos de sequestro ou de cárcere privado, previstos no
artigo 148 do Código Penal.
Cumpre ressaltar, ainda, que os agentes poderiam
ter realizado o roubo sem privar a vítima necessariamente de sua liberdade,
bem como que a privação se deu por tempo juridicamente relevante, o que
faz incidir a causa de aumento de pena em comento.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
14
“Segundo as vítimas, a restrição da liberdade durou de 20
minutos a meia hora, isto é, tempo juridicamente relevante para
a configuração da majorante em questão. Em suma, os agentes
seguraram as vítimas por tempo superior ao necessário e
valendo-se de forma anormal para garantir a subtração
planejada, o que permite o reconhecimento da causa de
aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas.”
(Apelação 0000350-67.2015.8.26.0420, Rel. Sérgio Ribas, 5a
Câmara de Direito Criminal, DJe 23/06/2017).
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e V, do Código era
mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória,
passando-se à análise das penas impostas a qual foi fixada em seu mínimo
legal, inexistindo circunstância atenuantes ou agravantes. Na terceira fase
da dosimetria da pena, diante da incidência de duas causas de aumento de
pena relativas ao concurso de agentes e à restrição de liberdade, o juiz a
quo aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço). Não incidiram causas de
diminuição de pena.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
15
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. E isso foi
devidamente observado pelo douto magistrado a quo, no caso em apreço,
pois as frações de exasperação utilizada na terceira fase da dosimetria da
pena se mostra adequada.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código
Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em
conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pelos maus
antecedentes reincidência do réu, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta
punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000533-07.2017.8.26.0537 -Voto no 1809
16